Tribunal: TJBA
Processo: 8049929-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049929-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILA NOVA CANDEAL SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE

AGRAVADO: CONDOMINIO VILA NOVA CANDEAL

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TESES ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILA NOVA CANDEAL SPE LTDA e RUY ANDRADE & CIA LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reconhecer a irregularidade no recebimento da petição de esclarecimentos como embargos de declaração e determinar o saneamento do processo, com delimitação das questões controvertidas, distribuição do ônus da prova e avaliação da pertinência da prova pericial.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto à análise: (i) da decadência da pretensão de obrigação de fazer, à luz do
art
. 618, parágrafo único, do Código Civil; e (
ii
) da ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear danos morais em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de enfrentar de forma expressa: (a) a tese de que o pedido de obrigação de fazer estaria fulminado pelo prazo
decadencial
de 180 dias, previsto no
art
. 618, parágrafo único, do Código Civil; e (b) a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear reparação moral por prejuízos de natureza subjetiva vivenciados individualmente pelos condôminos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, os elementos relevantes à controvérsia, tanto em relação à alegada decadência quanto à legitimidade ativa do condomínio.

Quanto ao primeiro ponto, ficou expressamente consignado que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo aplicável à pretensão de reparação por vícios construtivos é o
prescricional
decenal do
art
. 205 do Código Civil, afastando-se o prazo
decadencial
do CDC e, por extensão lógica e fundamentada, qualquer aplicação do parágrafo único do
art
. 618 do Código Civil.

A ausência de menção literal ao dispositivo invocado não caracteriza omissão, já que o conteúdo normativo da tese foi substancialmente analisado e rejeitado no acórdão, à luz de jurisprudência dominante.

Trata-se, pois, de tentativa de
rediscussão
da matéria, o que se mostra incabível na via dos embargos de declaração. Quanto à segunda alegação, também foi devidamente enfrentada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Reconheceu-se que o condomínio pode, em tese, postular indenização por danos morais, desde que relacionados à lesão à sua honra objetiva, o que poderá ser apurado na instrução.

Ficou consignado que os vícios construtivos atingem áreas comuns do empreendimento, o que justifica, ao menos em juízo preliminar, a atuação do ente

condominia
l
.

A discussão sobre a natureza dos danos alegados foi relegada ao momento oportuno, após a produção probatória. Dessa forma, não se verificam omissões a serem sanadas.

As teses jurídicas foram enfrentadas de maneira clara e objetiva, não se prestando os embargos de declaração à

rediscussã
o
do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC,
art
. 940.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8049929-11.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes: VILA NOVA CANDEAL SPE LTDA e RUY ANDRADE & CIA LTDA, e
como Embargado
: CONDOMÍNIO VILA NOVA CANDEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)